Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-78.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000686-78.2010.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDINEI FERNANDES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado.

4. Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios.

5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 13 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, no julgamento de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
CLAUDINEI FERNANDES DOS REIS
.

Narra a petição inicial que, em 1º de janeiro de 2007, o autor foi preso em flagrante, acusado de ter cometido crimes de furto qualificado, ameaça e dano qualificado, vindo a ser processado pelo Ministério Público e julgado inocente, com sentença absolutória publicada em 27 de novembro de 2007, contendo ordem expressa de expedição de alvará de soltura.

Informa o requerente que o alvará de soltura apenas foi expedido em 5 de março de 2008, tendo ficado preso de forma indevida por 99 (noventa e nove) dias após a prolação da sentença absolutória.

Em virtude do relatado, o reclamante requereu o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelo período que ficou indevidamente preso, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e por danos materiais, na forma de lucros cessantes, por ter ficado impossibilitado de trabalhar em sua profissão de eletricista enquanto indevidamente encarcerado, no total de R$ 3.600,00 (três mim e seiscentos reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 5324640, Pág. 25, a ID 5324641, Pág. 8), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo a legitimidade da SUSIPE para figurar no polo passivo da demanda, ou, alternativamente, que passe a integrar a demanda em litisconsórcio passivo. No mérito, aduziu estarem ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, que deve ser analisada de forma subjetiva, em virtude de eventual omissão da administração, que aponta não restar comprovada, além de o ato ser imputável à SUSIPE, que não faz parte da lide. Em relação aos danos materiais alegados, aduz não terem sido comprovados, sendo incabível condenação a sua reparação. Alternativamente, em caso de condenação, pugnou pela limitação do valor da indenização, apontando ser desproporcional o montante requerido.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo originário (ID 5324642, Pág. 25, a ID 5324643, Pág. 2), julgando procedente a demanda apresentada, da qual destaca-se o dispositivo:

Posto isso, por tudo que dos autos consta:

Julgo procedente o pedido e extingo o feito com julgamento do mérito (art. 487, I do CPC) para:

I – condenar a demandada a pagar à parte demandante a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil Reais) a título de danos morais.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade extracontratual, fixo juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (dia 28/11/2007) conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do E. STJ.

Correção monetária com base no IPCA-E (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) – Informativo do STJ n. 620), contado a partir desta decisão (súmula 362 do STJ).

II – Condenar a demandada a pagar à parte demandante a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta Reais) mensais referentes aos meses de dezembro/2007, janeiro/2008 e fevereiro/2008 pelos lucros cessantes por ela sofridos.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo a indenização por dano material pelo valor do que deixou razoavelmente de lucrar, corrigido monetariamente da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). Fixo ambos como sendo o dia 05 de cada mês mencionado.

Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

III – Por fim, condeno ainda a demandada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) ante a sucumbência total (art. 85, §3º, I c/c §2º, I a IV do CPC).

Sem custas, porque isenta a Fazenda Pública Estadual, na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário – art. 496, §3º, inciso I do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou recurso de apelação (ID 5324643, Pág. 6 a 14), reiterando os argumentos apresentados em suas manifestações anteriores e requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado no caso, com a denegação dos pedidos apresentados pela parte requerente. Alternativamente, em caso de manutenção da decisão, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e de honorários advocatícios, além de fixação da citação como momento de incidência dos juros de mora.

O Requerente apresentou contrarrazões (ID 5324643, Pág. 18 a 26), ratificando suas manifestações anteriores e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença da forma como proferida.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido recebido o recurso em seu duplo efeito (ID 5398778).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação indicando inexistir interesse público que fundamente sua intervenção no julgamento do processo (ID 5939953).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, no julgamento de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
CLAUDINEI FERNANDES DOS REIS
.

A controvérsia presente na demanda gira em torno da responsabilidade civil do Estado do Pará a partir da manutenção indevida do requerente em prisão preventiva por 99 (noventa nove dias) após a determinação de expedição de alvará de soltura em sentença penal absolutória.

Inexistindo preliminares a serem apreciados, passo diretamente à análise do mérito recursal.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará
a partir da manutenção indevida do requerente em prisão preventiva por 99 (noventa nove dias) após a determinação de expedição de alvará de soltura em sentença penal absolutória, tendo o Estado apresentado recurso de apelação pugnado por sua reforma, com a denegação do pedido autoral.

De pronto, indico que não assiste razão ao recorrente.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o
artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Primeiramente, portanto, deve-se perquirir acerca da ilicitude da conduta dos agentes públicos no caso.

A Constituição da República prevê, em seu art. 5º,

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXI -
ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (destaca-se)

Conforme se pode verificar, a Carta Magna prevê que ninguém poderá ser ou permanecer preso senão a partir de ordem judicial da autoridade competente ou em caso de flagrante pela prática de crime previsto em lei.

No caso concreto, verifica-se que o autor foi mantido indevidamente no cárcere por 99 (noventa e nove) dias após a prolação de sentença penal absolutória, com determinação expressa para expedição de alvará de soltura, o que não foi feito em virtude de omissão do poder público na emissão do respectivo documento, fazendo com que o autor permanecesse preso sem decisão judicial que fundamentasse a privação de sua liberdade.

A partir do erro da administração pública, que não tomou as atitudes necessárias, em flagrante omissão a um dever legal, o autor viu-se privado de sua liberdade por tempo demasiadamente longo, de forma indevida, restando flagrante a lesão aos seus direitos de personalidade.

Para casos como o dos autos,
Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda,
distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica
. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “
não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica.
Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir
(A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo
. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp nº 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente
. (...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo:
"É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los"
. A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica
. Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

No caso sob análise, fez-se presente a omissão específica quanto ao dever de expedição do alvará de soltura, determinado em sentença, não havendo justificativa para o atraso de 99 (noventa e nove) para confecção do documento, tempo no qual o requerente se viu privado indevidamente de sua liberdade, mesmo após absolvido em sentença penal.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do apelante, diante de seu dever objetivo de adotar as medidas necessárias para garantir a soltura do requerente após a sentença penal absolutória, e a lesão a seus direitos de personalidade.

Nesse sentido segue o entendimento dos demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS -
DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO INDEVIDA
- RESOLUÇÃO N. 108, CNJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1-
A responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) conduta administrativa; b) dano e; c) o nexo de causalidade
. 2-A Resolução n. 108, CNJ, em seu art. 1º, prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) horas como sendo o razoável para o cumprimento de alvará de soltura e para a colocação do preso em liberdade provisória. 2-
A demora injustificada na concessão de liberdade provisória ao preso, após a adequada expedição de alvará de soltura, constitui ato ilícito da Administração, capaz de ensejar dano moral e consequente indenização
. (TJ-MG - AC: 10105150137799001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/2019) (destaca-se)

Dessa forma,
considerando a omissão do Estado do Pará em dar expedito cumprimento à determinação constante da sentença penal absolutória, deixando de expedir prontamente o alvará de soltura do requerente para livrá-lo da prisão preventiva que estava cumprindo, obrigando-o a permanecer no cárcere indevidamente por mais 99 (noventa e nove) dias, resta caracterizada a responsabilidade pelos danos causados
, demonstrando-se acertada sentença recorrida neste ponto.

2. DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS.

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da manutenção indevida do reclamante no cárcere, mesmo após a prolação de sentença penal absolutória com determinação expressa de expedição de alvará de soltura, resta a questão da reparação dos danos oriundos da conduta omissiva indevida.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Fixada a necessidade de reparação dos danos causados, resta a verificação de quais lesões se afiguram comprovadas nos autos.

2.1. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará a pagar à parte demandante a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) a título de danos morais, vindo o requerido a apresentar recurso de apelação, pugnando pela redução do valor da indenização arbitrada.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, constata-se que pode ser presumido o dano moral alegado pelo autor, considerando as circunstâncias a que foi submetido.

Por dano moral presumido (
in re ipsa
), entende-se todo aquele causado a pessoa que tem a sua honra, dignidade e moralidade lesada, causado simplesmente pela força da conduta ilícita, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Em casos como o dos autos, o STJ vem entendendo como presumido o dano moral alegado pela parte:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO EFETUADA POR POLICIAL MILITAR FORA DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. OFENSA À LIBERDADE PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MÉTODO BIFÁSICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3.
Constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a
privação indevida da liberdade
, sobretudo por preposto do Estado e fora do exercício das funções,
caracterizando dano moral
in re ipsa
. 4. O contexto delineado no acórdão recorrido revela que, ao largo da discussão acerca da prática de eventual crime de desacato, houve, por parte do recorrente, uma atuação arbitrária, ao algemar o recorrido, pessoa idosa, no interior do condomínio onde moram, em meio à uma discussão, e ainda lhe causar severas lesões corporais, caracterizando-se, assim, a ofensa a sua liberdade pessoal e, consequentemente, a sua dignidade; causadora, portanto, do dano moral. 5. (...). 6. No particular, o TJ/DFT levou em conta a gravidade do fato em si, tendo em vista o interesse jurídico lesado, bem como as condições pessoais do ofendido e do ofensor, de modo a arbitrar a quantia considerada razoável, diante das circunstâncias concretas, para compensar o dano moral suportado pelo recorrido. 7. Assim sopesadas as peculiaridades dos autos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado no acórdão recorrido para compensar o dano moral, não se mostra exorbitante. 8. (...) 9. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1675015 DF 2016/0188941-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2017) (destaca-se)

Resta claro, portanto, que a conduta ilícita do poder público, ao deixar de expedir prontamente o alvará de soltura em benefício do reclamante, mesmo após a prolação de sentença penal absolutória com comando expresso nesse sentido, causou danos de natureza moral ao autor da demanda, ficando configurados, dessa forma, todos os elementos para responsabilização do Estado do Pará, considerando o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela parte apelada.

Ademais, diferentemente do alegado pelo Estado do Pará em sua peça recursal, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1.
NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com essas balizas em mente, os tribunais pátrios vêm adotando como parâmetros, para arbitramento de indenização por danos morais em casos semelhantes, valores espelhados no julgado abaixo, por todos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA PRISÃO - DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA - FALHA NO SERVIÇO DE PERSECUÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
- PRESSUPOSTOS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República,
as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. 2.
Comprovação da falha do serviço estatal, que manteve indevidamente preso o acusado, não obstante decisão judicial proferida há mais de dois meses concedendo a liberdade
.
Injustificada demora no cumprimento do alvará de soltura, que prolongou arbitrariamente o período de reclusão
.
Nexo de causalidade entre a conduta e os danos sofridos. Caracterização
. 3.
A prorrogação indevida da prisão é causa de indubitável de constrangimento e angústia a caracterizar dano moral
. 4. O ressarcimento pelo abalo moral deve ser suficiente para minimizar, ou compensar de alguma forma, a ofensa psicológica à qual a vítima restara submetida, sem se converter, todavia, em fonte de enriquecimento sem causa. 5.
Fixação do quantum indenizatório no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que o postulante ficou preso indevidamente por quase dois meses. Quantia que se apresenta justa e razoável para o caso, considerando o padrão jurisprudencialmente estabelecido em situações semelhantes
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10261150133070001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 17/09/2019) (destaca-se)

Verifica-se, a partir do julgado acima transcrito, que, em situações semelhantes a ora apreciada, os demais tribunais do país vêm entendendo como apropriado, razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais.

Isso posto,
caracterizada a responsabilidade do poder público e constada a presença dos danos morais sofridos pelo reclamante, verifica-se que a sentença deve ser reformada, de forma a reduzir o valor da condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em consonância com a jurisprudência dos demais tribunais para o caso.

2.2. DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará, ainda, a pagar à parte demandante a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta Reais) mensais, referente aos meses de dezembro de 2007 a fevereiro de 2008, pelos lucros cessantes por ela sofridos, recorrendo o poder público contra a referida previsão, aduzindo não haver comprovação nos autos de que o autor exercia atividade remunerada que fundamente a indenização.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (destaca-se)

De fato, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, apesar de argumentar que a manutenção indevida da prisão preventiva, após a prolação da sentença absolutória, teria lhe privado do exercício de atividade remunerada, razão pela qual requereu a reparação, o autor não apresentou qualquer comprovação de que exercia atividade remunerada antes de seu encarceramento, não sendo possível presumir que, no período em que ficou indevidamente encarcerado, estaria obtendo a receita indicada.

Conforme constatado a partir da leitura do texto normativo supracitado, compete ao autor a prova do direito por ele alegado, e, neste caso, não foram apresentados nos autos quaisquer elementos a partir dos quais se permita concluir que estaria ele a desempenhar atividade remunerada caso não tivesse permanecido na prisão por tempo além do legal, razão pela qual demonstra-se indevida a indenização por lucros cessantes pleiteada.

Nesse sentido segue a jurisprudência dos tribunais dos demais estados, por todos:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–SUPOSTO ERRO JUDICIÁRIO – Autor preso ––
Demora na expedição do alvará de soltura que caracteriza o dano moral pelo indevido prolongamento do encarceramento
– Precedentes –
Danos Materiais – Lucros Cessantes – Inocorrência - O recorrente não comprovou que estava trabalhando na função de "ajudante de serviços gerais" no momento em que foi preso em flagrante e durante o período em que ficou indevidamente preso por 13 dias de que poderia estar exercendo tal função, deixando de cumprir assim o artigo 373, I, do Código de Processo Civil atual
- Honorários Advocatícios – Não obstante a r. sentença recorrida ter sido proferida quando já vigente o Novo Código de Processo Civil, entende este Juízo pela aplicação da regra do tempus regit actum, sendo certo que a ação foi distribuída quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 - Sentença Reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00002638420148260602 SP 0000263-84.2014.8.26.0602, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/04/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2017) (destaca-se)

Dessa forma,
considerando não restar comprovado nos autos que o requerente exercia atividade remunerada aquando de sua prisão preventiva, não se podendo presumir que iria exercê-la caso não estivesse preso no período em que indevidamente encarcerado, deve ser reformada a sentença proferida neste ponto, com o julgamento de improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes
.

3. DAS VERBAS CONSECTÁRIAS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, prevendo que:

Em se tratando de hipótese de responsabilidade extracontratual, fixo juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (dia 28/11/2007) conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do E. STJ.

Em relação a este ponto, o Estado do Pará requereu, em seu recurso de apelação, que os juros apenas incidam a partir da citação, por força do art. 240 do CPC.

De pronto, indico que não merece provimento o apelo neste ponto.

Sobre o tema, em caso de responsabilidade extracontratual da Fazenda Pública, devem ser observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de nº 54 e nº 362:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Dessa forma, tratando-se de
condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, em responsabilidade extracontratual,
a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ)
, estando correta a sentença recorrida neste ponto, razão pela qual deve ser mantida da forma como proferida.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a sentença recorrida condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, no percentual de 15% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, i C/C § 2º, I a IV, do CPC, tendo o condenado apresentado recurso para sua redução.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (destaca-se)

No presente caso,
considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual ficou aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (dez por cento) do valor da condenação
, da forma como previsto em sentença, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

5. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso apresentado, reformando a sentença proferida para
indeferir o pedido de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes
, diante da ausência de provas de que o requerente exercia atividade remunerada fora do cárcere, e para
reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor a ser pago pelo Estado do Pará a título de indenização por danos morais
,
mantendo a
decisão recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/12/2021